Tribunal: TJSP
Processo: 1503805-04.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas nas imediações de uma quadra poliesportiva – Materialidade e autoria induvidosas – Provas suficientes à condenação – Apreensão de quarenta e uma porções de maconha, com peso aproximado de 280 gramas, além da quantia de R$ 80,00 – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas nas imediações de uma quadra poliesportiva – Materialidade e autoria induvidosas – Provas suficientes à condenação – Apreensão de quarenta e uma porções de maconha, com peso aproximado de 280 gramas, além da quantia de R$ 80,00 – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Compensação parcial entre a circunstância agravante da reincidência específica e a circunstância atenuante da menoridade relativa – Acréscimo de 1/6 mantido – Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, mantida, bem como o aumento de 1/6 – Redutor do artigo 33 §4o inapropriado à hipótese dos autos – Acusado reincidente – Condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado – Disposição legal expressa no art. 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercê incompatível com a gravidade singular do delito – Recurso de apelação desprovido.